Tribunal: TJES
Processo: 0001982-28.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001982-28.2018.8.08.0064

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: ELIAS HORST NETO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ESSENCIAIS E PERMANENTES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para determinar que o percentual dos honorários sucumbenciais seja fixado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores relativos ao FGTS devidos ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública e o autor, ante a inexistência de situação excepcional que justificasse a contratação direta; (ii) definir se é devido o pagamento do FGTS ao contratado, mesmo reconhecida a nulidade do vínculo; e (iii) estabelecer os critérios corretos para incidência dos consectários legais sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de servidores públicos só se legitima diante de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

4. A contratação do autor ocorreu para exercício de funções permanentes e essenciais (professor da educação básica e monitor escolar), sem qualquer comprovação de situação excepcional, violando o regime constitucional do concurso público.

5. A manutenção do vínculo por vários anos consecutivos evidencia o desvirtuamento do caráter excepcional do regime temporário, resultando na nulidade do contrato.

6. Conforme jurisprudência do STF e a Súmula nº 22 do TJES, mesmo diante da nulidade, é devido o pagamento do FGTS quando demonstrada a efetiva prestação de serviços.

7. De ofício, foram adequados os consectários legais da condenação, estabelecendo-se a incidência de juros moratórios pela caderneta de poupança desde a citação, correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento das prestações, e, a partir da EC nº 113/2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária para exercício de funções permanentes e essenciais, sem demonstração de necessidade excepcional, é nula por afronta ao art. 37, IX, da CF/1988; 2. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, diante da efetiva prestação de serviços; 3. Os consectários legais incidentes sobre o crédito reconhecido devem observar: (i) juros moratórios pela caderneta de poupança a partir da citação; (ii) correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela; e (iii) a partir da EC nº 113/2021, aplicação exclusiva da taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016; TJES, Súmula nº 22; TJES, APL-RN 0003328-67.2018.8.08.0014, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.05.2021; TJES, APL-RN 0036065-35.2014.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 11.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, alterar os consectários legais da condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
A REMESSA NECESSÁRIA E NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001982-28.2018.8.08.0064

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

AGRAVADO: ELIAS HORST NETO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE IBATIBA
,

contra a Decisão Monocrática de id fls. 92/96, de lavra do E. Des. Substituto Marcelo Menezes Loureiro, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto
,
para
“(...)
determinar que a
definição do adequado percentual
referente aos honorários advocatício
s
sucumbenciais a ser
em
suportados pela Fazenda Pública
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Na mesma oportunidade, o Nobre Desembargador Substituto julgou prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões recursais, às fls. 100/115, o agravante alega, em síntese, que
(i)

“(...) os contratos da parte autora com a Administração foram precedidos de processos seletivos simplificados e regidos por legislação específica”
; e
(ii)
inexiste nulidade dos contratos havidos entre o requerente e o ente municipal.

Subsidiariamente, sustenta que
(iii)
trata-se de vínculo submetido ao regime jurídico de direito administrativo, não fazendo
jus
ao FGTS pretendido, por se tratar de direito peculiar dos trabalhadores regidos pela CLT.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Naquilo que interessa à análise do presente recurso, foi proferida Decisão Monocrática às fls. 92/96, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, exclusivamente para determinar que o percentual dos honorários sucumbenciais seja fixado apenas em sede de liquidação de sentença, mantendo-se, contudo, a condenação do recorrente ao pagamento dos valores referentes ao FGTS devidos ao autor nos períodos reconhecidos na sentença.

Foi em face desse pronunciamento judicial que o agravante interpôs o presente recurso, que ora aprecio.

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que o autor foi admitido nos quadros funcionais do recorrente mediante contratação temporária no ano de 2013, sendo tal vínculo mantido até o fim do ano de 2017 em razão de sucessivas prorrogações.

Apesar da tese recursal de que o autor não faz jus ao pagamento do FGTS, como se sabe, em regra, os cargos para os quais fora contratado, a saber, professor da educação básica e monitor escolar, não se revestem dos requisitos necessários a autorizar sua contratação sem o prévio concurso público, porquanto tratam-se de necessidades permanentes da Administração Pública.

Não se olvida que, em algumas hipóteses excepcionais, a Administração possa necessitar de contratar temporariamente para substituir um professor da educação básica ou um monitor escolar eventualmente afastado de suas funções. Todavia, no caso, não há nenhuma prova que demonstre que a contratação do autor se deu para substituição de servidor que, excepcionalmente e temporariamente, estava afastado de suas funções.

Destarte, à semelhança do que constou na sentença e na decisão ora impugnada, concluo que houve desvirtuamento, por parte da Administração Pública, do instituto previsto pelo legislador constituinte originário, uma vez que a prestação dos serviços mencionados, via de regra, não se caracteriza como de necessidade excepcional e temporária. Ao contrário, trata-se de atividades essenciais, que devem ser prestadas de forma regular e contínua à população.

Ademais, no caso dos autos, não restou demonstrada, ainda que minimamente, a existência de situação excepcional apta a justificar a contratação do agravado por meio dos contratos temporários juntados aos autos.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MANUTENÇÃO. 1.
A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.
2.
Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pelos autores (inspetor penitenciário) não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo.
3. Em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90. 4. Não se cuida de hipótese de aplicação da tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1614874/SC, tampouco da Súmula nº 459/STJ, vez que ambos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos, cuida-se de atualização monetária de condenação judicial imposta à Fazenda Pública. 5. Recurso improvido. Sentença confirmada em reexame necessário.

(TJES; APL-RN 0003328-67.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10/05/2021; DJES 24/05/2021)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 593/2011. PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. 1. - Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela Administração Pública deve ser (I) Definida em Lei; (II) Por tempo determinado, (III) Para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. -
Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelos contratados têm caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tais pactos, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato. 3. - Deve ser considerada, ademais, a contratação do autor por prazo superior ao máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 593/2011.
4. - Em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e do disposto no artigo 19 - A, da Lei n. 8.036/1990, são devidas ao contratado as verbas previstas no contrato declarado nulo, assim como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 5. - A verba honorária sucumbencial foi fixada na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa que é R$1.000,00 (mil reais). Ou seja: Os honorários foram fixados em R$100,00 (cem reais), valor que, sem dúvidas, não remunera dignamente o trabalho desempenhado pela Advogada do autor. Honorários advocatícios majorados e fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, inciso I, e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, que será apurado em liquidação.

(TJES; Apl-RN 0036065-35.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 11/09/2018; DJES 21/09/2018)
(grifei)

Nessa toada, é firme
“(...
)
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ao também analisar a questão, este Eg. Tribunal de Justiça editou os termos da Súmula nº 22, segundo a qual
“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Nessa linha, reconhece-se a invalidade dos contratos firmados entre a Administração Pública e o agravado, em razão da inobservância dos pressupostos constitucionais que autorizariam a contratação temporária. Caracterizado o desvirtuamento da excepcionalidade que justifica esse tipo de vínculo, revela-se acertada a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS ao recorrido, em razão da prestação de serviços vinculados a atividades de natureza permanente.

Por derradeiro, tratando-se de matéria de ordem pública, procedo, de ofício, à adequação dos consectários legais, devendo incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data de vencimento de cada prestação. Além disso, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de dezembro de 2021, o crédito deve sofrer correção pela Selic a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, consigno que sobre o montante da condenação incide juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data de vencimento de cada prestação, até a vigência da EC nº 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.